Tribunal: TJSP
Processo: 1026548-16.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROCEDENTE.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Piracicaba, visando isenção da tarifa de zona azul e exclusão de multas aplicadas ao seu veículo, com base nos Decretos Municipais 14.642/2012 e 16.652/2016. A sentença concedeu, em parte, a segurança, determinando a análise

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROCEDENTE.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Piracicaba, visando isenção da tarifa de zona azul e exclusão de multas aplicadas ao seu veículo, com base nos Decretos Municipais 14.642/2012 e 16.652/2016. A sentença concedeu, em parte, a segurança, determinando a análise administrativa do pedido de isenção e a exclusão das multas enquanto pendente o pedido.

I. Razões de Decidir. Os Decretos 14.642/2012 e 16.652/ 2016 dispensam o pagamento da tarifa de zona azul para residências sem vagas de garagem, desde que os veículos estejam estacionados em áreas delimitadas pela Secretaria Municipal. O impetrante comprovou seu local de residência, cabe à autoridade impetrada a análise do pedido de isenção, de acordo com a previsão legal.

II. Dispositivo. Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.